Tribunal: TJBA
Processo: 8035039-67.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035039-67.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA, JOAO BERNARDO OLIVEIRA DE GOES

AGRAVADO: JOSEVAL DE SOUSA FARIAS

Advogado(s)
:
MARCELO LINHARES

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Recurso de agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Multa por embargos de declaração protelatórios. Gratuidade de justiça mantida. Incidência de multa e honorários advocatícios. Art. 525 do CPC.

Rejeição do Excesso de execução. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da decisão de origem que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença para: a) preservar o benefício de gratuidade de justiça em favor do agravado; b) rejeitar o excesso da execução no que tange à apuração de dias corridos; c) rejeitar a indicação de bem à penhora; e d) condenar a parte agravante ao pagamento de multa em razão da oposição de embargos de declaração considerados protelatórios.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legalidade da aplicação de multa processual por embargos de declaração tidos como protelatórios; (ii) analisar a manutenção do benefício de gratuidade de justiça concedido ao agravado; (iii) examinar a rejeição do excesso de execução quanto ao cálculo de dias corridos e a não aceitação da indicação de bem à penhora para suspender a execução.

III. Razões de decidir

3. A multa processual por embargos protelatórios é corretamente aplicada quando os embargos de declaração não visam sanar omissões, contradições ou obscuridades, mas apenas retardar o andamento do processo, conforme disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC. No caso, o agravante utilizou embargos para discutir matéria já decidida e preclusa, o que justifica a sanção.

4. A gratuidade de justiça concedida ao agravado foi mantida porque o agravante não apresentou prova suficiente para demonstrar a alteração da condição de hipossuficiência do agravado, conforme exigido pelo art. 98 do CPC e jurisprudência dominante, que estabelece que a impugnação ao benefício cabe ao impugnante, mediante prova inequívoca.

5. A indicação de bem à penhora, sem o pagamento voluntário, não afasta a aplicação da multa de 10% e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC, sendo a penhora apenas uma medida subsidiária para garantir a execução, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. Quanto ao excesso de execução, a decisão de origem aplicou corretamente o cálculo baseado no ano comercial (360 dias), e não no ano civil (365/366 dias), conforme solicitado pelo próprio agravante. Contudo, este não trouxe elementos suficientes para demonstrar falha nos cálculos homologados, limitando-se a discutir a sistemática teórica já adotada pela decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
Agravo de Instrumento nº
8035039-67.2024.8.05.0000
, em que figura como agravante

JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA
, e como

agravado

JOSEVAL DE SOUSA FARIAS.

Acordam

os Desembargadores, componentes da
Segunda
Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto condutor.